Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ARTIGO 1.015, I, DO CPC/15. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. NOTÍCIA. PAGAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. IMPEDIMENTO.
1. Cabível o agravo de instrumento interposto em face de decisum que integrou decisão que analisou pedido liminar, pois se amolda à situação prevista no artigo 1.015, inciso I, do CPC/15.
2. Ainda pendente de conhecimento a matéria pela instância originária, essa não pode ser objeto de análise pela instância recursal, sob pena de constituir inovação recursal, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/1969, a propriedade e a posse do bem consolidam-se em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão deferida. Nesse prazo, porém, se o devedor fiduciante promover o pagamento integral da dívida, em conformidade com a planilha apresentada pelo credor na inicial, o veículo ser-lhe-á restituído livre de ônus.
4. Uma vez que a devedora informou ter promovido o pagamento integral do débito, situação que, em tese, tem o condão de obstar a consolidação da propriedade em favor do credor, correta a decisão que, por cautela, determinou que o banco se abstivesse de vender o automóvel, ao menos até que fosse constatado, com a segurança necessária, se houve a purgação da mora no prazo legal.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.